Tribunal: TJSP
Processo: 1070821-66.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DIGITAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA NO INSTAGRAM. Publicação de anúncio com referência a sandália como "modelinho Croc". Denúncia formal da empresa titular da marca. Suficiência. Desativação motivada por alegada violação de direitos autorais. Ausência de autorização para uso de imagens ou comercialização de produtos similares. Desativação a denotar exercício regular de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DIGITAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA NO INSTAGRAM. Publicação de anúncio com referência a sandália como "modelinho Croc". Denúncia formal da empresa titular da marca. Suficiência. Desativação motivada por alegada violação de direitos autorais. Ausência de autorização para uso de imagens ou comercialização de produtos similares. Desativação a denotar exercício regular de direito pelo provedor. Dano moral elidido. Sentença reformada. Sucumbência redimensionada. Recurso provido.